Tribunal: STJ
Processo: 5005966-96.2022.8.24.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902946 - SC (2025/0121094-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: MARLI DANIEL
ADVOGADA
: MARINA PADILHA DEBIASI KIESKI SANTOS - SC043705
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50336737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 92151cbb-be44-43a4-a050-d36a9fed21a4

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50336737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 92151cbb-be44-43a4-a050-d36a9fed21a4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902946 - SC (2025/0121094-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: MARLI DANIEL
ADVOGADA
: MARINA PADILHA DEBIASI KIESKI SANTOS - SC043705
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E
FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, além de
dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 559-
560):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
RÉ.
AVENTADA
NULIDADE
DA
SENTENÇA
EM
RAZÃO
DA
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA49899657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 8218cc7b-2e45-4091-9aaa-d336a0b1b28e

FUNDAMENTAÇÃO. TESE DESCABIDA. DECISÃO QUE INDICA A
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E EXTERNA AS RAZÕES DO LIVRE
CONVENCIMENTO. ENFRENTAMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS
NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CARTA
MAGNA. PREFACIAL AFASTADA. DEFENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR AFASTADA. MITIGAÇÃO DO
PACTA SUNT SERVANDA. PRECEDENTES. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS. TEMA DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento:
“2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do R Esp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(RECURSO ESPECIAL No 2.015.514 – PR) TRATA-SE DE HIPÓTESE
CONCRETA EM QUE A APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS EXORBITANTE, ASSOCIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS
E CONDIÇÕES QUE PERMEARAM A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
BANCÁRIO, NOTADAMENTE QUANTO AO MONTANTE E PRAZO DO
FINANCIAMENTO, ÀS FONTES DE RENDA DO CONTRATANTE, À
ANÁLISE DO PERFIL DE RISCO DE CRÉDITO, À MODALIDADE DE
PAGAMENTO DA TRANSAÇÃO, DENTRE OUTROS ELEMENTOS
PREPONDERANTES, CONDUZ À INEQUÍVOCA CONSTATAÇÃO DE QUE
O ATUAL ARRANJO CONTRATUAL SUBMETE O CONSUMIDOR A UMA
DESVANTAGEM
DESCOMEDIDA.
TAL
CIRCUNSTÂNCIA,
AO
CONFIGURAR ABUSO NOS ESTRITOS TERMOS DO ART. 51, § 1o, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC), IMPÕE A NECESSIDADE
DE REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS ESTIPULADAS NO PRESENTE
CASO. SUSTENTADO O DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. INSUBSISTÊNCIA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS EM
RAZÃO DA EXIGÊNCIA ABUSIVA DE ENCARGOS. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FINANCEIRA. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA
NO
TEMA.
POSTULADA
A
MINORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO.
VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER ARBITRADA POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. HIPÓTESE SUB JUDICE EM QUE NÃO HÁ CONDENAÇÃO
OU PROVEITO ECONÔMICO A SER OBTIDO COM A DEMANDA E A
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CAUSA
IMPORTARIA EM REMUNERAÇÃO IRRISÓRIA. MITIGAÇÃO DA REGRA
DO ARTIGO 85, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR FIXADO
PELO
SENTENCIANTE
QUE
GUARDA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE COM AS NUANCES DO CASO CONCRETO.
SENTENÇA
MANTIDA.
READEQUAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS, CONFORME NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 406
E 389 DO CÓDIGO CIVIL, CONFERIDA PELA LEI 14.905/2024. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 735):

Documento eletrônico VDA49899657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 8218cc7b-2e45-4091-9aaa-d336a0b1b28e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.
ACLARATÓRIOS DESTA. AVENTADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE TERIA SIDO
DECLARADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE NA TAXA MÉDIA DE
MERCADO, SEM OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O
TEMA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. JULGAMENTO QUE OBSERVOU A
TAXA MÉDIA DE MERCADO, CONSIDERANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO, A EXEMPLO DO VALOR E DO PRAZO DO
FINANCIAMENTO, EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PREVISTO
NO RESP. N. 1.821.182-RS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PRETENSÃO DE
REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART.
1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA.
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
Documento eletrônico VDA49899657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 8218cc7b-2e45-4091-9aaa-d336a0b1b28e

relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no
contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só,
abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite,
justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas
praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer
aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro
máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em
consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local
e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente
pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas
"circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão -
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite
aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada
pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530
/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor
tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto
pagaria do início ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020,
DJe de 10.3.2021.)

Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fl. 555-556):

(...)
Em suas razões recursais, o banco réu almeja a reforma da sentença para
que seja afastada a limitação das taxas de juros remuneratórios pactuadas
às médias de mercado divulgadas pelo BACEN.
Razão não lhe assiste, adianta-se.
Documento eletrônico VDA49899657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 8218cc7b-2e45-4091-9aaa-d336a0b1b28e

No presente feito, constata-se que a parte autora controverte sobre o
contrato de empréstimo pessoal por ela firmado com a casa bancária
recorrente, aduzindo que as taxas contratadas se afiguram abusivas.
Sendo assim, necessária a análise pormenorizada do contrato impugnado.
Confira-se:

- Contrato de Empréstimo Pessoal n. 032840029893 (evento 27,
ANEXO3): datado de 14-12-2021, no valor de R$ 1.907,50, em 12
parcelas mensais, prevendo a incidência de juros, com redutor, de
18,00% ao mês e 628,76% ao ano, enquanto no mesmo período (12
/2021) e na mesma espécie de contratação (20742 e 25464 - Taxa
média anual e taxa média mensal de juros das operações de crédito
com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado), a média praticada pelo mercado era de 5,27% ao mês e
85,28% ao ano.

Segundo o estipulado no contrato em análise, evidencia-se que a taxa anual
de juros imposta ultrapassa mais de sete vezes a média de juros divulgada
pelo Banco Central do Brasil (BACEN). A mencionada discrepância, por si
só, suscita questionamentos acerca da eventual abusividade contratual,
especialmente quando confrontada com outros elementos fáticos, os quais
serão abordados a seguir.
Destaca-se que a entidade bancária, por meio de seus instrumentos
processuais, corrobora a prática de concessão de empréstimos a
consumidores em situação de inadimplência e endividamento, o que, por sua
vez, obstaculiza a obtenção de crédito junto a outras instituições. Essa
conduta, aliada à aplicação de taxas de juros substancialmente elevadas,
evidencia-se prejudicial ao consumidor, notadamente considerando que
contraria o preceituado no art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor
(CDC). Conforme o mencionado dispositivo, o fornecedor, ao ofertar crédito,
deve avaliar de maneira responsável as condições de crédito do consumidor,
mediante análise criteriosa das informações disponíveis em bancos de
dados de proteção ao crédito, observando as normativas do referido código
e da legislação de proteção de dados. O descumprimento destas obrigações
pode resultar em medidas judiciais, incluindo a redução dos juros, encargos
e acréscimos ao principal, bem como a dilatação do prazo de pagamento
estipulado no contrato original, conforme a gravidade da conduta do
fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de
outras sanções e indenizações por perdas e danos, patrimoniais e morais,
ao consumidor, nos termos do parágrafo único do mencionado artigo.
Ademais, no momento da celebração do contrato, verifica-se que o
consumidor se encontrava em situação notória de fragilidade financeira,
conforme reconhecido pela própria instituição financeira. Tal circunstância
limitou significativamente seu poder de discernimento.
A exploração dessa condição vulnerável por parte da instituição financeira
enseja o reconhecimento de um consentimento viciado, uma vez que o
tomador se propõe a remunerar excessivamente pela concessão do
empréstimo, diante de sua condição de vulnerabilidade creditícia.
A assertiva da entidade bancária de que necessita salvaguardar-se diante do
expressivo índice de inadimplência, embora correto que a inadimplência seja
um fator considerado na fixação da taxa de juros, ultrapassa os limites da
razoabilidade quando, na prática, essa justificativa onera excessivamente os
clientes cumpridores de suas obrigações.
Documento eletrônico VDA49899657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 8218cc7b-2e45-4091-9aaa-d336a0b1b28e

A análise minuciosa do contrato revela, ainda, que em um período contratual
relativamente breve (12 meses), apenas 1/3 das parcelas são direcionadas à
amortização do capital, ao passo que 2/3 são exclusivamente destinados ao
pagamento de juros remuneratórios.
Essa prática denota flagrante desproporcionalidade, que viola o equilíbrio
contratual, resultando em enriquecimento sem causa por parte da instituição
financeira. A conjugação dessa discrepância com a aplicação de uma taxa
de juros elevada reforça a conclusão de que o contrato em questão, em sua
configuração atual, submete o consumidor a uma desvantagem exacerbada,
configurando abuso nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
A revisão das taxas de juros ajustadas é imperativa e se impõe no presente
caso.
Nesse cenário, é de rigor a limitação às médias de mercado para as
respectivas operações e datas, os termos do R Esp 1.112.880/PR.
Assim, nega-se provimento ao recurso no ponto.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49899657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: 8218cc7b-2e45-4091-9aaa-d336a0b1b28e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.902.946 / SC
Número Registro: 2025/0121094-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059669620228240015
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: MARLI DANIEL
ADVOGADA
: MARINA PADILHA DEBIASI KIESKI SANTOS - SC043705
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: cdfb1c50-73c6-4390-ac0b-62f4ae5135d8